Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712973-08.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGO IT S/A AGRAVADO: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LOGO IT S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização n. 0707753-26.2022.8.07.0001, proposta por COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S/A - CBTI em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118808291 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela urgência requerida pela autora para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos n. 447977 (registrado no dia 08.11.2021, Livro 1792, folha 247, Protocolo no 1086444) e n. 447978 (registrado no dia 08.11.2021, Livro 1792, Folha 248, Protocolo 1086445), por considerar evidenciados o risco de dano de difícil ou incerta reparação e a probabilidade do direito vindicado na inicial, baseada na tese de inexistência de relação jurídica contratual entre as partes. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta a necessidade de tramitação do recurso em segredo de justiça, porquanto os documentos comprobatórios, de natureza fiscal e bancária, são protegidos por sigilo legal, conforme o artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que, nada obstante não tenha sido assinado o instrumento contratual, encontra-se caracterizada a existência de relação contratual entre as partes, porquanto estabelecidas tratativas com representantes da empresa agravada, por meio de contrato verbal de prestação de serviços e mensagens via aplicativo WhatsApp, com a manifestação de que "o contrato já está ajustado", devendo ser observado, no caso em apreço, a regra inserta no artigo 107 do Código Civil, que consagra o princípio da liberdade das formas. Obtempera a agravante que emitiu 2 (duas) notas fiscais (ID 34744391), relativas aos serviços prestados em abril de 2021, tendo sido paga a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela agravada, quitando parcialmente o débito, que totalizava, à época, o montante de R$ 310.150,40 (trezentos e dez mil e cento e cinquenta reais e quarenta centavos). Prossegue asseverando que foram prestados serviços em maio de 2021, no valor de R$ 143.840,08 (cento e quarenta e três mil e oitocentos e quarenta reais e oito centavos), sem a emissão da respectiva nota fiscal, resultando em um débito total no importe de R$ 303.990,49 (trezentos e três mil e novecentos e noventa reais e quarenta e nove centavos). Ao final, a agravante postula a imposição de segredo de justiça à tramitação do recurso e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido na inicial da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 34744362. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Inicialmente, requer a agravante que seja imposta ao processo a tramitação em segredo de justiça, sob o argumento de foram juntados aos autos documentos fiscais e bancários protegidos pelo sigilo assegurado pelo artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil. No entanto, a decretação do segredo de justiça constitui medida excepcional que permite a restrição da publicidade dos atos processuais, quando a intimidade ou o interesse social o exigirem e constarem das hipóteses previstas no artigo 93, IX da Constituição Federal e no artigo 189 do Código de Processo Civil. O simples argumento deduzido pela agravante, no sentido de ser necessária a preservação do sigilo de documentos fiscais e bancários não encontra respaldo legal, por não se tratar de hipótese prevista no artigo 189 do Código de Processo Civil. Assim, tem-se por insubsistente o pedido de imposição da tramitação do processo sob o segredo de justiça. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tem-se que, de igual modo, carece de amparo a pretensão recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência, a fim de suspender a eficácia dos protestos no 447977 (registrado dia 08.11.2021, Livro 1792, folha 247, Protocolo no 1086444) e 447978 (registrado no dia 08.11.2021, Livro 1792, Folha 248, Protocolo 1086445). Da análise dos autos do processo originário, observa-se que a agravada propôs ação declaratória em desfavor da agravante, buscando o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes, que pudessem ensejar a emissão dos títulos protestados. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que, a despeito de não haver sido assinado o instrumento contratual, as partes, de forma verbal, concordaram com o início da prestação dos serviços de desenvolvimento de ferramental de integração e interoperabilidade entre sistemas de informação para envio de dados referentes a contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária. Destaca que a prestação dos serviços, no período de abril a maio de 2021, ficou devidamente comprovada pelas mensagens eletrônicas, via WhatsApp, transcritas na peça recursal (ID’s 34744367 e 34744389), as quais demonstram, inclusive, a realização de pagamento parcial da contraprestação pactuada, circunstância que demonstraria a legitimidade da emissão das notas fiscais e das duplicatas protestadas. No entanto, nada obstante a documentação apresentada pela agravante indique a existência de relação jurídica entre as partes, não foram carreados aos autos elementos de prova aptos a comprovar que as notas fiscais emitidas correspondem aos serviços efetivamente prestados, uma vez que não há instrumento contratual escrito firmado pelas partes litigantes, mas apenas um acordo verbal, na versão apresentada pela agravante. A controvérsia em exame exige análise percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos arguidos pela agravante, o que somente poderá ser alcançado após o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da agravada acerca da pretensão recursal deduzida em seu desfavor. Dessa forma, não havendo certeza acerca da legitimidade das duplicatas protestadas, a manutenção dos efeitos do protesto ostenta potencial de causar abalo de ordem moral e creditícia à agravada, circunstância que torna cabível a tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição. Ademais, conforme assinalado pela d. Magistrada de primeiro grau, caso fique comprovada a legitimidade da emissão das duplicatas protestadas no curso da demanda, os efeitos dos protestos poderão ser restabelecidos. Portanto, não estando evidenciada, nesta fase embrionária do recurso, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA À TRAMITAÇAO DO RECURSO E O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 29 de abril de 2022 às 15:44:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora